Tribunal: TJDFT
Processo: 0734851-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA INCABÍVEL. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado”.
2. Não há ilegalidade nos descontos realizados em conta corrente decorrentes de contrato de empréstimo, desde que devidamente autorizados pelo tomador e enquanto durar a autorização. Nesse sentido, é o disposto no art. 3o, §2o, da Resolução no 3.695/2009 do CMN, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista. Precedentes.
3. Não se tratando de valor inestimável, irrisório ou exorbitante, não há justificativa para a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC5.
4. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.